Tribunal: STF
Processo: HC 134975
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-27
Data de publicação: 2016-09-27

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. MILITAR. DESERÇÃO. ARTIGO 183 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCONSTITUIÇÃO DO MANDADO DE CAPTURA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Expedição de mandado de captura em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime militar de deserção, nos termos do art. 243 do CPPM, c/c art. 5º, LXI, da Lei Maior.



    2. Consoante as instâncias anteriores, o Paciente é portador de doença mental, submetido a tratamento psiquiátrico desde 2010.



    3. Na dicção do art. 187 do CPM - “Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias” -, o crime militar de deserção, em seu aspecto subjetivo, tão somente admite a figura dolosa, não se punindo a forma culposa.



    4. Reconhecimento pela Justiça castrense, em sede de Instrução Provisória de Deserção, de que, diante do laudo médico acostado aos autos, falta ao paciente vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa. 



    5. Ordem de habeas corpus concedida, para determinar o imediato recolhimento do respectivo mandado de captura.